Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707085-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIVOT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: VERA LUCIA DOS SANTOS RAMOS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por PIVOT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito